Tribunal: TJMT
Processo: 1026027-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026027-83.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal. Revisão criminal. Homicídios qualificados e ocultação de cadáver. Concurso material. Continuidade delitiva específica. reconhecimento. Redimensionamento das penas. Procedência do pedido.

I.
Caso em exame

Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que o condenou a 21 anos e 6 meses de reclusão e 19 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de três homicídios qualificados e três crimes de ocultação de cadáver em concurso material, nos termos do art. 121, § 2o, I e IV, e art. 211, do Código Penal. O requerente pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos e, consequentemente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

Reconhecimento da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

Se os homicídios/ocultações de cadáveres ocorreram na mesma data, local, contexto fático, com unidade de desígnio e modos de execução semelhantes, reconhece-se a continuidade delitiva.

Os
“réus em idênticas situações devem receber igual tratamento”
, à luz do princípio da isonomia.

O aumento da pena pela continuidade delitiva específica deve observar critérios objetivos [número de infrações] e subjetivos [culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime], sendo adequada a elevação da pena no dobro para os homicídios.

Para as ocultações de cadáver, reconhece-se a continuidade delitiva simples (CP, art. 71,
caput
), aplicando-se o aumento de 1/5 (um quinto) correspondente à prática de 3 (três) infrações.

IV. Dispositivo e Tese

Ação revisional procedente para readequar as penas do requerente a 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver foram praticados em idênticas condições de tempo, lugar e execução, notadamente quando o codenunciado, em situação fática-processual semelhante, foi beneficiado com a redução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71, parágrafo único, 121, § 2o, I e IV, e 211; Lei no 9.807/99, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 107.381/DF, Relatora Min.

Cármen Lúcia, DJe de 14.6.11; HC no 99.245/RJ, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 21.9.11; AP no 470/DF-EDj, Relator Min. Joaquim Barbosa, DJe de 10.10.13; STJ, HC 342.475/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.2.2016; STJ, HC 390.230/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2018; STJ, REsp 1.248.240/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.04.2014; HC 596.624/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2020; STJ, PExt no HC n. 117.176/SC – Relator: Min. Celso Limongi [Desembargador Convocado do TJ/SP], Sexta Turma, j. 29.6.2009, p. 3.8.2009; TJMT, RvC no 1010496-25.2022.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1o.9.2022, p. 15.9.2022.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1026027-83.2024.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, no julgamento da Ação Penal no 0008148-75.2004.8.11.0002, que o condenou por três homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material, a 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em

regime inicial fechado –

art. 121,

§ 2o, I e IV do e art. 211 do CP– (fls. 786/791– ID

239118694).

O requerente sustenta que preencheria os requisitos para reconhecimento da continuidade delitiva, por terem sido
“cometidos três delitos da mesma espécie (três homicídios consumados e três ocultações de cadáver), em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução”.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (fls. 1/18-ID 239118685), com documentos (ID239118688/239118699).

Não há pedido liminar (ID 244925165).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Homicídio qualificado e ocultação de cadáver, por três vezes, em concurso material – Pleito pelo redimensionamento da pena imposta, com o afastamento do concurso material, a fim de que seja reconhecida e aplicada a regra da continuidade delitiva, conforme o art. 71, caput, do Código Penal, aplicando-se a fração de no máximo 1/2 (metade) à maior pena aplicada dos crimes pelos quais fora condenado – Improcedência – Requisitos exigidos não se encontram preenchidos, pois, embora os delitos sejam da mesma natureza e apresentem semelhança no modus operandi, especialmente por terem sido praticados no mesmo contexto fático, extrai-se dos autos, de forma inequívoca, que o insurgente agiu deliberadamente com a execução das 03 (três) vítimas, bem como com a ocultação dos respectivos cadáveres - Intenção clara em cometer os crimes pelos quais foi condenado, de forma autônoma, ceifando a vida das vítimas independentemente uma da outra – Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento sedimentado no sentido de que não há que se falar em crime continuado quando, independentemente das circunstâncias objetivas, for possível evidenciar autonomia entre as condutas, como na hipótese dos autos - O parecer é pela improcedência da ação revisional ajuizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III).

Ademais, sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC no 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Consta de denúncia que:

“
No dia 15 de maio de 2001, por volta das 21:00 horas, na localidade situada há aproximadamente 03 KM do bairro São Mateus, em meio ao matagal, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados [...] Célio Alves de Souza, mediante disparos de arma de fogo, pistolas calibre .380, causaram em LEANDRO GOMES DOS SANTOS, CELSO BORGES e MAURO CELSO VENTURA DE MORAES os ferimentos descritos no laudo de necropsia situado à fls. 79 a 95, lesões tais que foram a causa da morte das vítimas.

[...] Que poucos dias antes do cometimento do crime em tela, em data não conhecida, o denunciado Célio Alves procurou o denunciado [...] oferecendo-lhe uma empreitada para ceifar a vida de três adolescentes que residiam nas proximidades da Avenida dos Trabalhadores em Cuiabá – MT.

Nessa ocasião [...] explicou [...] os mencionados adolescentes haviam furtado aproximadamente R$ 500,00 (Quinhentos Reais) de uma banca do famigerado “jogo do bicho” localizada nas imediações da citada Av. dos Trabalhadores em Cuiabá e de propriedade de João Arcanjo.

[...] Dessa forma, o denunciado [...] contratou os demais denunciados para executarem o triplo homicídio pela quantia de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

[...] No dia 15 de maio de 2001, por volta das 19:30 horas, os denunciados Célio [...] se dirigiram até as imediações da Av. dos Trabalhadores, conversaram com a responsável pela banca de jogo assaltada e, ato contínuo, esta determinou ao seu filho que apontasse os responsáveis, até porque esta senhora (não foi localizada pela polícia) pensava que os adolescentes seriam presos e não tinha conhecimento da real intenção dos denunciados.

Após, o filho da mencionada senhora apontou duas das vítimas que após serem “detidas” pelos denunciados Célio e Hércules apontaram um terceiro rapaz que vinha chegando ao local, sendo que foram os três colocados no interior do veículo Fiat Uno, cor prata [...] e levados sendo dois algemados e o terceiro sem algemas.

Que ao chegarem nas imediações da ponte Mário Andreazza, os denunciados pararam o veículo e Célio desceu para telefonar [...].

Após, se dirigiram até a mencionada localidade à frente do bairro São Mateus, em meio ao cerrado. Lá chegando uma das vítimas (aquele que não estava algemada) saiu correndo no mato, sendo perseguida pelo denunciado Hércules que efetuava disparos de arma de fogo em sua direção, razão pela qual foi atingida e caiu ao solo [...] efetuou mais dois disparos nas costas dessa vítima, causando seu óbito imediato.

Ato contínuo [...] colocaram as duas outras vítimas, que se encontravam algemadas uma à outra, deitadas no solo e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a mesmas, também valsando o óbito destas imediatamente.

Vale ressaltar que em momento algum as vítimas tiveram qualquer chance de se defender, pois que foram presas por pessoas armadas, algemadas e levadas até local ermo e sem qualquer possibilidade de pedirem socorro. Ainda, sem qualquer possibilidade de defesa ou reação, pois que nada poderia fazer contra três homes armados, sendo que as vítimas eram adolescentes e duas estavam algemadas.

[...] Que assim agindo os denunciados JOÃO ARCANJO

RIBEIRO, CÉLIO ALVES DE SOUZA, JOÃO LEITE e HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO praticaram os delitos previstos nos arti. 121, parágrafo 2o, 1 (mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), por três vezes, pois o praticaram em desfavor das vítimas LEANDRO GOMES DOS SANTOS, CELSO BORGES E MAURO CELSO VENTURA [...].”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, Mauro Zaque de Jesus e Elizamara Sigles Vodonós, promotores de Justiça – fls. 786/791– ID

239118694)

Em 11.4.2006, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídios qualificados [e ocultação de cadáver, três vezes [em relação às vítimas Leandro Gomes dos Santos, Celso Borges e Mauro Celso Ventura de Moraes] e a Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, atenta à soberana votação do egrégio Conselho de Sentença, hei por bem CONDENAR a HERCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO [...] nas sanções do artigo Cento e Vinte um (art. 121), parágrafo segundo (§2o), incisos um (1) e quatro (IV); artigo duzentos e onze (211) e artigo vinte e nove (29, todos os Código Penal e por três vezes.

[...]Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que o acusado agiu com culpabilidade acentuada, eis que era policial militar e tinha obrigação de garantir a segurança pública ao invés de cometer crimes. Há notícias nos autos que o crime tenha envolvimento com a ilegalidade e o controle de jogos de azar. As vítimas todas muito jovens, havendo também notícia de que una delas não apresentava qualquer motivo, por menor que fosse, para ser assassinada. Simplesmente estava próxima do local onde as duas outras vítimas teriam sido sequestradas.

O acusado era tecnicamente primário na época dos fatos, mas não possuía antecedentes abonadores de sua conduta social.

Feitas estas considerações, fixo a pena-base em catorze (14) anos de reclusão para cada um dos crimes de homicídio, reduzindo-a de um (01) ano, em virtude do acolhimento pelo Conselho de Sentença da circunstância atenuante da confissão espontânea do crime.

Encontro a pena de treze (13) anos para cada um dos homicídios, tornando-as definitivas à mingua de quaisquer outras circunstâncias ou causas modificadoras.

Atendendo as mesmas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base para cada um dos crimes de ocultação de cadáver em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, reduzindo-a de dois (02) meses e 02 (dois) dias multa, em virtude do acolhimento pelo Conselho de Sentença da circunstância atenuante da confissão espontânea do crime.

Encontro a pena de um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, para cada uma das ocultações, tornando-as definitivas à mingua de quaisquer outras circunstâncias ou causas modificadoras.

Diante do disposto no art. 69 do Código Penal, sono as penas diante do concurso material de crimes, perfazendo a pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias multa, no valor mínimo legal.

Reconheço, por fim, militar em favor do acusado a figura da delação premiada. A lei n° 9.807 de 13 de julho de 1999 prevê em seu artigo 14 (catorze) que:

‘Art. I4 O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)’.

Apesar da posterior retratação, reconheço que a confissão judicial e extrajudicial foram primordiais para a elucidação dos fatos.

Em assim sendo, faço a redução da pena pela metade, encontrando a pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, tornando-a definitiva, à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas modificadoras.”
(Maria Erotides Kneip Macedo, juíza de Direito à época – fls. 794/804-ID 239118696)

A condenação transitou em julgado no dia 29.5.2006 (fls. 785-ID 239118693).

Pois bem.

Os três homicídios e as ocultações de cadáveres [vítimas Leandro Gomes dos Santos, Celso Borges e Mauro Celso Ventura de Moraes] foram cometidos na mesma data/horário [dia 15.5.2001, por volta das 21hs], no mesmo local [matagal do bairro São Mateus, na Comarca de Várzea Grande], com idêntica motivação [mediante recompensa para matar adolescentes que teriam furtado dinheiro de banca do jogo de bicho] e com modos de execução semelhantes [mediante disparos de arma de fogo e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas].

O cometimento de homicídio em face de vítimas distintas não constitui óbice à incidência da regra do crime continuado específico, nos termos do art. 71, parágrafo único do CP, quando são cometidos “
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução”
(STJ, HC 390.230/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 8.3.2018).

Atente-se que esta e. Turma, no julgamento da RvC no 1010496-25.2022.8.11.0000 [ajuizada pelo codenunciado
Célio Alves de Souza]
e em consonância com o parecer da Procuradoria Criminal Especializada,

reconheceu a continuidade delitiva em relação aos mesmos fatos discutidos nesta ação revisional, nos termos das seguintes premissas:

“[...] “Verifica-se que, no caso, os homicídios pelos quais o requerente foi condenado na ação penal originária foram praticados de forma simultânea, com unidade de desígnio, de tempo, lugar e modo de execução. Isso porque, extrai-se da denúncia que o requerente juntamente com outros 2 (dois) comparsas, nas mesmas condições de tempo e lugar, teriam levado as vítimas até as imediações da ponte Mario Andreazza, ocasião em que desferiram vários disparos de arma de fogo, consumando-se assim os homicídios qualificados e, logo após, ocultaram os cadáveres no local, “em covas rasas” (sic). Não obstante o Juízo singular tenha aplicado o concurso material de crimes, este e. TJMT possui entendimento pacífico no sentido de que “a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias próximas impõe o reconhecimento da continuidade delitiva [art. 71, parágrafo único, do CP]” (TJMT, N.U 0010695- 85.2018.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJE 19.11.2021)” (Parecer no 007654-001.2022. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça)

“A jurisprudência do STJ [...] permite reconhecer a continuidade delitiva, quando [...] os dois homicídios [...] foram praticados na mesma oportunidade, em um único contexto fático, de forma sequenciada [...], com o mesmo modo de execução (em concurso de agentes, que deferiram vários golpes [...] nas vítimas) e em razão da mesma motivação [...]” (STJ, HC 296.009/SC).

“Reconhecida a modalidade de concurso de crimes prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos – número de infrações praticadas – e subjetivos – antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.” (STJ, HC n. 128.297/SP).”
(j. 1o.9.2022, p. 15.9.2022)

Com efeito, os
“réus em idênticas situações devem receber igual tratamento”
, à luz do princípio da isonomia (STJ, PExt no HC n. 117.176/SC – Relator: Min. Celso Limongi [Desembargador Convocado do TJ/SP], Sexta Turma, j. 29.6.2009, p.

3.8.2009).

Nesse quadro, o requerente faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Por conseguinte, redimensionam-se as penas.

Dos homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] – art. 121, § 2o, I e IV do CP –:

Na primeira fase, as penas-base foram aplicadas em 2 (dois) anos acima do mínimo legal diante da negativação da culpabilidade [requerente “
policial militar e tinha obrigação de garantir a segurança pública ao invés de cometer crimes; “envolvimento com a ilegalidade e o controle de jogos de azar”; “ vítimas todas muito jovens, havendo também notícia de que una delas não apresentava qualquer motivo, por menor que fosse, para ser assassinada”
].

Na segunda fase, as penas provisórias foram totalizadas em 13 (treze) anos para cada um dos homicídios diante da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Na terceira fase, não existem majorantes.

Reconhecida a continuidade delitiva específica, considera-se a pena de um dos crimes, quando idênticas, aumentada de 1/6 (um sexto) até o triplo por se tratar de
“crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa [...] considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias”
(CP, art. 71, parágrafo único).

Sopesados os requisitos objetivos [3 homicídios qualificados pelo motivo fútil] e subjetivos [culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima valorados negativamente pelo Juízo singular], a pena de um dos crimes, eis que idênticas [treze anos de reclusão], deve ser aumentada no dobro, consoante entendimento do c. STJ:

“Mostra-se adequado o aumento no
dobro
efetivado pelo Juiz singular, em razão da quantidade de vítimas (
três
), bem como pelo fato de se tratar todos de crimes qualificados pela torpeza dos motivos e, ainda, um deles pela utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, bem como pelas consequências do crime em relação a uma das vítimas. [...] Não se trata de avaliar novamente essas circunstâncias judiciais, mas, a partir da análise efetivada na dosimetria das penas, estipular o quantum de aumento em decorrência da
continuidade
delitiva, conforme expressamente determinado no art. 71,
parágrafo único,
do Código Penal, motivo por que inexiste bis in idem.”

(REsp n. 1.248.240/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3.4.2014, p. 15.4.2014.)

Assim sendo, redimensiona-se as penas dos homicídios para 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Diante da incidência da minorante da
delação premiada unilateral (Lei n. 9.807/99, art. 14), reduz-se as penas dos homicídios na metade para totalizá-las em 13 (treze) anos de reclusão.

Das Ocultações de Cadáver - art. 211 do CP:

Em relação aos crimes de ocultação de cadáver,
“o quantum de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas”
(STF, RHC no 107.381/DF, Relatora Min.

Cármen Lúcia, DJe de 14.6.11; HC no 99.245/RJ, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 21.9.11; AP no 470/DF-EDj, Relator Min. Joaquim Barbosa, DJe de 10.10.13), aplicável “
a fração de aumento de [...] 1/5, para 3 infrações”
(STJ, HC 342.475/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.2.2016).

Para as 3 (três) ocultações de cadáver, mostra-se aplicável o aumento de 1/5 (um quinto) à pena de um dos crimes, eis que idênticas – 8 (oito) meses e

6 (seis) dias-multa –, resultando em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e

7 (sete) dias-multa.

Por força do concurso material entre os homicídios e as ocultações de cadáver, totaliza-se a pena definitiva em 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

Enfim, as penas impostas – 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) de reclusão e 7 (sete) dias-multa – e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ c/c § 3o).

Nesse sentido, o c. STJ assim decidiu:

“Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável [...] deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado.”
(HC 596.624/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2020)

Com essas considerações,
julga-se
PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas do requerente para 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena (SEEU no 0011331-84.2011.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025